Tribunal: TJES
Processo: 0002663-35.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002663-35.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILTON DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0002663-35.2021.8.08.0050

APELANTE: WILTON DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WILTON DE JESUS

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01. pp. pp. 201/215) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
7

(
sete
)
anos
de reclusão e
5
00

(
quinh
entos
)
dias-multa
, em regime inicial fechado.

Aflora da Denúncia (Doc. Vol. 01. pp. 03/04) que, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 14h55m, na Rua Laurentino, Soteco, no Bar da Janete, Viana/ES, o denunciado guardava consigo
11 (onze) papelotes de cocaína e 26 (vinte e seis) pedras de crack
, em situação típica de tráfico de drogas. Consta, ainda, que os policiais militares receberam denúncia anônima, relatando que estava ocorrendo tráfico de drogas no Bar da Janete e, ao chegarem ao local, revistaram o denunciado e outras duas mulheres que estavam no bar, sendo que nada de ilícito foi encontrado. No entanto, durante buscas realizadas próximo ao local, foram encontrados os entorpecentes, havendo o denunciado confessado aos militares ser de sua propriedade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Doc. Vol. 01, pp. 05/11); Boletim Unificado (Doc. Vol. 01, pp. 15/19); Auto de Apreensão (Doc. Vol. 01, p. 21); Auto de Constatação de Substância Entorpecente (Doc. Vol. 01, p. 23); e Laudo de Exame Químico Definitivo (Doc. Vol. 01, p. 141).

No tocante à
autoria
, em sede policial (Doc. Vol. 01, p. 11), o denunciado declarou haver admitido para os policiais militares que a droga lhe pertencia para livrar os familiares do gerente do tráfico local; que a droga não foi encontrada com ele nem com as outras mulheres que estavam no local; que os donos das drogas saíram antes da Polícia Militar chegar; que as drogas foram encontradas no telhado do bar em que estava.

Sob o manto do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa), o acusado declarou que estava no bar jogando sinuca com algumas pessoas; que os policiais o revistaram e as mulheres; que nada foi encontrado; que os policiais fizeram uma varredura no local e encontraram a droga apreendida; que os policiais indagaram a todos sobre a propriedade do material; que acabou assumindo uma coisa que não era sua; que os policiais disseram que as pessoas que ali estavam eram de alto risco; que, na Delegacia, assumiu a propriedade da droga; que teve medo das pessoas que estavam no bar e por isso assumiu a droga; que temeu por sua vida; que a droga não era sua; que perguntado sobre quem eram as pessoas e porque teve medo, declarou que, como os policiais disseram, eram familiares de uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Na esfera inquisitorial, as testemunhas Policiais Militares WALESON RODRIGUES FERREIRA e ULAN FERREIRA SERPA (Doc. Vol. 01. pp. 07/09) declararam que, após receber denúncias anônimas de tráfico de drogas no Bar da Janete, prosseguiram até o local e abordaram o denunciado e outras duas mulheres; que não encontraram nada de ilícito com o denunciado; que, durante buscas do lado de fora do bar, foram encontrados 11 (onze) papelotes de cocaína e 26 (vinte e seis) pedras de crack; que o denunciado assumiu a propriedade das drogas; que o suspeito é conhecido pelos militares por envolvimento no tráfico de drogas na região; que as pessoas que estavam com Wilton são familiares do gerente do tráfico de drogas local, conhecido como Washington Araújo; que acreditam que Wilton assumiu a droga para proteger os familiares de Washington Araújo.

Em Juízo (mídia anexa), a testemunha PM WALESON RODRIGUES FERREIRA ratificou as declarações prestadas no âmbito policial no sentido de que nada de ilícito foi encontrado em poder de referidas pessoas; que na área externa do bar localizaram as drogas apreendidas; que Wilton assumiu a propriedade da droga e disse que comercializava o material no local; que as mulheres abordadas são parentes de Washington, "gerente-geral" do tráfico local; que receberam denúncias de que essas mulheres guardavam o dinheiro do tráfico para Washington.

Por sua vez, a testemunha PM ULAN FERREIRA SERRA declarou em Juízo (mídia anexa), que foi encontrado material ilícito do lado de fora do local onde estava o acusado; que o denunciado assumiu que comercializava entorpecentes no local; que conhecia o acusado de outras abordagens; que nas outras abordagens, nada de ilícito foi encontrado; que o entorpecente foi encontrado na calçada; que a distância do local da abordagem ao local do encontro da droga foi entre cinco a dez metros; que recebem várias denúncias acerca do bar, que quando perguntaram a todos de quem seria o material entorpecente localizado, o acusado assumiu a propriedade e disse que comercializava a droga no local; que o acusado não indicou onde estava a droga, que a droga foi localizada pelos policiais.

Note-se, portanto, que os depoimentos dos policiais são convincentes e harmônicos no sentido de que receberam várias denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas no local e que o denunciado, ora apelante, assumiu a propriedade dos entorpecentes que foram encontrados do lado de fora do Bar da Janete.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, não obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas são suficientes para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, é de se pontuar que a reprimenda basal fora fixada em 06 (seis) anos, ante a desvaloração do vetorial “circunstâncias do crime” e da natureza e quantidade de droga, na forma do artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

A Defesa postula a redução da reprimenda primária para o patamar mínimo legal, sob o argumento de que o vetor das “circunstâncias do crime” fora desvalorado indevidamente.

Ora, revela-se equivocado o sopesamento negativo do modulador “circunstâncias do crime”, arregimentado no fato de que
“o
réu foi apontado pelos policiais como sendo um dos indivíduos que, ao tentar empreender fuga pelo telhado da residência, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra guarnição”
, visto que tal narrativa não diz respeito aos fatos descritos na presente ação penal, sendo de rigor, portanto, a sua neutralização.

Prosseguindo, é de se frisar que, na primeira fase da dosimetria da pena dos crimes abarcados pela Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da referida lei.

Isto porque, em se tratando de
“crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”.
(AgRg no REsp 1464777/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Nesse contexto, sobreleva pontuar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Desse modo,
na forma do artigo 42, da Lei nº 11.343/06,
sendo desfavorável a quantidade e variedade da droga, qual seja,
11 (onze) papelotes de cocaína e 26 (vinte e seis) pedras de crack
, revela-se escorreita a exasperação da reprimenda além do patamar legal mínimo.

À luz de tal contexto, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Assim sendo, considerando a neutralização do modulador “circunstâncias do crime”; considerando, ainda, a desvaloração negativa da
natureza e quantidade
de entorpecentes; e considerando, finalmente, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) como critério de incremento da pena-base, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa,
mantenho a pena-base fixada em
06 (seis) anos de reclusão
, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, não havendo que se falar em exasperação excessiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para, tão somente, neutralizar o modulador “circunstâncias do crime”, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0002663-35.2021.8.08.0050

APELANTE: WILTON DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.

NEUTRALIZAÇÃO
DO
VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
DESVALORAÇÃO EQUIVOCADA. CABIMENTO.

NATUREZA E QUANTIDADE. SOPESAMENTO NEGATIVO.

ADOÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. Revela-se equivocado o sopesamento negativo do modulador “circunstâncias do crime”, arregimentado em narrativa que não diz respeito aos fatos descritos na presente ação penal, sendo de rigor, portanto, a sua neutralização.

5. Na primeira fase da dosimetria da pena dos crimes abarcados pela Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da referida lei.

6. Sendo desfavorável a quantidade e variedade da droga, na forma do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, revela-se escorreita a exasperação da reprimenda além do patamar legal mínimo.

7.
Recurso
a que se

dá parcial

provi
mento
para, tão somente, neutralizar a operadora das “circunstâncias do crime”
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.